Tribunal: TJDFT
Processo: 0024203-37.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TESE RECURSAL NÃO APRECIADA SOB O RITO DOS PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE PARADIGMAS DIVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 657). SEGUIMENTO NEGADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I – Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que não foi analisada sob o regime disciplinador dos repetitivos.
II - Não prospera o pedido de incidência de temas diversos, quando a matéria de fundo não se subsume aos paradigmas representativos da controvérsia.
III – A decisão agravada foi proferida em observância ao disposto no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, o qual determina a negativa de seguimento ao recurso extraordinário envolvendo questão constitucional sobre a qual a Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral;
IV – O Supremo Tribunal Federal, no ARE 739.382 (Tema 657), decidiu pela inexistência de repercussão geral, nos casos em que se discute responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem.
V – Agravos internos, sendo um deles conhecido apenas parcialmente, e ambos não providos.